Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000874-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: GENALDO LEMOS DO COUTO e outros (8)

Advogado(s)
:
GENALDO LEMOS DO COUTO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE ESPÓLIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em Mandado de Segurança contra despacho que suspendeu a tramitação do feito e determinou a intimação dos impetrantes para regularização da representação processual dos espólios, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do mandamus, sem prolação de decisão de mérito ou extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Agravo Interno é tempestivo;

(ii) estabelecer se é cabível Agravo Interno contra despacho de mero expediente que apenas determina a regularização da representação processual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Agravo Interno é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis, contado da publicação do despacho impugnado, nos termos dos arts. 219 e 1.021, §2º, do Código de Processo Civil e do art. 319 do Regimento Interno do TJBA.

2.
O despacho impugnado limita-se a suspender o andamento do feito e a determinar a regularização da representação processual dos espólios, não contendo carga decisória nem produzindo gravame imediato às partes.

3.
Os despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, são irrecorríveis, conforme expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

4.
A determinação judicial destinada a propiciar a regularização da representação processual constitui providência ordinatória, voltada à preservação da validade do processo, nos termos dos arts. 75, VII, 76, §1º, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

5.
A interposição de recurso contra ato judicial irrecorrível impede o conhecimento do Agravo Interno, independentemente da análise das alegações de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O despacho que determina a regularização da representação processual, sem conteúdo decisório ou gravame imediato, configura ato de mero expediente e é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 75, VII; 76, §1º, I; 219; 485, IV; 1.001; 1.021, §§1º e 2º; RITJBA, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS nº 19.161/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 12.04.2022;

STJ, AgRg na Rcl nº 1.014/PE, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, j. 23.10.2002;

TJBA, AgInt nº 8000521-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, pub. 10.09.2024;

TJBA, AgInt nº 8002501-33.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança nº

8000874-57.2025.8.05.0000
,
sendo Agravantes
GENALDO LEMOS DO COUTO E OUTROS
e Agravado, o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

o Agravo Interno interposto, na forma do Relatório e do Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.